Tribunal: TJPA
Processo: 0002826-09.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002826-09.2014.8.14.0045

APELANTE: CONRADO & KUHNEN LTDA

APELADO: HEINZ BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONRADO E KUHNEN LTDA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais devido a protesto indevido de boleto já quitado pela HEINZ BRASIL S.A. A sentença baseou-se na falta de comprovação de que a inscrição indevida tenha causado danos significativos à reputação objetiva da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, mesmo sem prova de prejuízo à reputação objetiva da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido, pois o apelante não manifestou oposição ao julgamento sem produção de provas adicionais, configurando preclusão.

4.

Embora o protesto de título já quitado seja indevido, o dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à sua honra objetiva, o que não se presume e não foi comprovado nos autos.

5.

Segundo a jurisprudência, o dano moral para pessoa jurídica depende da demonstração de prejuízo concreto à imagem, bom nome ou reputação perante terceiros (Súmula 227/STJ).

6.

A ausência de prova de ofensa à credibilidade da apelante no mercado exclui o dever de indenizar, conforme precedentes que restringem o dano moral à comprovação de dano efetivo à honra objetiva da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto indevido de título quitado contra pessoa jurídica não gera dano moral indenizável na ausência de prova de prejuízo à honra objetiva da empresa.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes só configura dano moral para pessoa jurídica quando demonstrado prejuízo concreto à sua reputação no mercado.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 52; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; AgInt no REsp 1681755/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.02.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002826-09.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: CONRADO E KUHNEN LTDA

ADVOGADO: VALDECY SCHÖN - OAB/PR 19.483

APELADA: HEINZ BRASIL S.A.

ADVOGADO: JUAN MIGUEL CASTILLO - OAB/SP 234.670

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil por inscrição indevida
proposta por
CONRADO E KUHNEN LTDA
em desfavor de
HEINZ BRASIL S.A.,
anunciando que a requerida protestou boleto já adimplido, causando-lhe danos.

Sentença:
de improcedência do pedido diante da inexistência de prova que o boleto não era devido, o que por sua vez não afastou a ilegalidade da inscrição indevida.

Apelação:
por
CONRADO E KUHNEN LTDA
alegando nulidade da sentença pelo julgamento antecipado, bem como, incorreção do julgado, pois não se contraditou a renegociação do boleto indevidamente protestado.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16476756.

Conclusos ao gabinete em:
11 de outubro de 2023.

É o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002826-09.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE:
CONRADO E KUHNEN LTDA

ADVOGADO: VALDECY SCHÖN - OAB/PR 19.483

APELADA: HEINZ BRASIL S.A.

ADVOGADO: JUAN MIGUEL CASTILLO - OAB/SP 234.670

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por improcedentes os pedidos de indenização por inscrição indevida da Empresa.

1.

Da nulidade por julgamento antecipado.

Não há. Isso porque o Juízo, ao ID. 16476734 - Pág. 11, intimou as partes para que se manifestassem a respeito das provas que pretendiam produzir, bem como sobre o julgamento antecipado da lide.

O Apelante, naquela oportunidade, conforme certidão de ID. 16476734 - Pág. 20, não se manifestou, razão pela qual
precluiu seu direito de se manifestar de forma contrária a forma com que o julgamento foi operacionalizado.

Neste sentido
mutatis mutandis:

"A parte que requer o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de tratar-se de questão apenas de direito, não pode pretender a desconstituição da decisão, alegando falta de prova. Recurso não conhecido". (REsp 636.312/MG , Rel. Ministra Nancy Andrighi , Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Filho , Terceira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 20/02/2006, p. 333).

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes. 3 . A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão tempora l. (...) (grifo nosso) ( AgInt no REsp 1681755/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Por esta razão, uma vez que inexistiu oposição ao anúncio do julgamento antecipado, bem como inexistência de requerimento de prova,
não há que se falar em nulidade do julgado.

2.

Da inscrição indevida.

Pois bem.

Diferente do Juízo
a quo
, entendo que do texto da contestação juntada ao ID. 16476729, o boleto de fato estava quitado e a inscrição, de fato, era indevida. Caso contrário manteria a inscrição até recebimento da ordem judicial, e sustentaria a legalidade da restrição do crédito, o que não foi o caso.

Contudo, a inscrição nos serviços de proteção ao crédito
– no caso de pessoas jurídicas -
não é automática (cuja presunção
in re ipsa
só se aplica a pessoas naturais)
,
devendo aquele que reclama a indenização provar o dano à integridade, a higidez, o nome, empresariais.

Pois bem.
Ab initio
há de se delimitar o aspecto fático da lide: eventual abalo moral diante de suposta conduta lesiva por parte da Apelante, em relação de consumo, que protestou dívida já liquidada.

O fato de a Pessoa Jurídica ter passado por situações desconfortáveis como ser protesta, bem como ter que procurar o judiciário para ter solucionada a controvérsia, não maculam de monta substancial seu nome e sua boa fama, que lhe franqueie uma indenização vultosa.

De qualquer forma – ainda que tomada por indevida a inscrição e cobrança – não há dano moral indenizável.

Neste sentido é firme a compreensão jurisprudencial:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO. Possui a pessoa jurídica honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que esta reputação sofreu por culpa do apelante. Caso contrário, não há que se falar em indenização por dano moral.” (TJMT – RAC. nº. 43809/2003 – Rel. Dr. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Juiz de Direito de 2º Grau – julgado: 08/9/2004)

Ainda:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Em arremate:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019)

Com até onde se sabe, a empresa
CONRADO E KUHNEN LTDA
, não exerce atividade comercial no ramo de crédito, vejo que inexiste ofensa
objetiva
perante os seus, por um infortúnio causado por protesto e seus desideratos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença de improcedência de danos morais em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024